Tribunal: TJMT
Processo: 1023845-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023845-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Duplicata, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVANTE), CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 033.529.301-80 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOAO MARCUS SOUZA ALEXANDRE - CPF: 035.205.661-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023845-90.2025.811.0000

AGRAVANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADA: CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEIOS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED, bem como a realização de penhora de cotas sociais mantidas pelo executado CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA. O juízo declarou a execução frustrada e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento na ausência de bens penhoráveis. A agravante sustenta que a negativa de uso dos sistemas viola os poderes instrutórios do magistrado e compromete a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da utilização dos sistemas de investigação patrimonial (PREVJUD e CAGED) antes da efetiva tentativa de constrição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED constitui meio legítimo de investigação patrimonial, não implicando constrição automática de verbas e estando em conformidade com os poderes conferidos ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC, visando à efetividade da execução.

O indeferimento de diligências informativas com fundamento na impenhorabilidade de rendimentos revela-se inadequado quando tais diligências não possuem, por si sós, caráter coercitivo ou executório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a expedição de ofícios a órgãos como o INSS e o CAGED para localização de fontes de renda e bens do devedor, mesmo antes da apreciação quanto à possibilidade de penhora.

O esgotamento de vias ordinárias de localização de bens justifica a adoção de medidas instrutórias voltadas à pesquisa de patrimônio, sem que isso represente ofensa à legalidade ou à proteção de verbas impenhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED é medida legítima de investigação patrimonial, não configurando constrição de bens e podendo ser autorizada independentemente da demonstração prévia de penhorabilidade.

O juiz pode determinar a realização de diligências informativas voltadas à localização de bens do devedor, mesmo após a declaração de frustração da execução, desde que persistente o interesse do exequente na satisfação do crédito.

A impenhorabilidade de verbas não constitui fundamento idôneo para indeferir medidas preliminares de pesquisa patrimonial destinadas à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 772, III; 782, § 3º; 833, IV; 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.116.813/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, REsp n. 2.188.480/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJMT, AI n. 1017112-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023845-90.2025.811.0000

AGRAVANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADA: CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, em face da decisão proferida pelo
Juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial nº 0000782-91.2015.8.11.0036,
que move em desfavor de
CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO
, que indeferiu a autorização dos sistemas PREVJUD e CAGED, bem como a realização de penhora de cotas mantida pelo executado CLEVEITON FERREIRA RIBEIRO ora agravado junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA.

A agravante, inconformada, sustenta, que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao declarar a execução frustrada e arquivar os autos sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens, especialmente diante da identificação de vínculo cooperativo com o Sicredi e da possibilidade de consulta ao CAGED e PREVJUD.

Afirma que a penhora das cotas sociais é medida possível e adequada, dada a inexistência de outros bens livres e desimpedidos no nome do executado, e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão combatida, autorizando a utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 300765892.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 301033370.

Apesar de intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A decisão recorrida indeferiu o pleito da exequente de envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como a realização de diligências por meio do sistema PREVJUD, que visa à obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários eventualmente existentes em nome do executado. O Juízo entendeu tratar-se de providência extemporânea, ausente situação concreta apta a autorizar mitigação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Além disso, determinou a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do mesmo diploma legal.

Todavia, observa-se que a providência requerida não tem como finalidade imediata a constrição de rendimentos de natureza alimentar, mas apenas a colheita de elementos informativos voltados à persecução patrimonial do devedor, sendo, portanto, inadequado seu indeferimento com base na proteção conferida às verbas impenhoráveis.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade da expedição de ofícios a órgãos como o INSS e o CAGED para fins de localização de bens e rendas do executado, ainda que previamente à deliberação acerca de eventual constrição, por se tratar de medidas compatíveis com os poderes instrutórios conferidos ao Juiz para assegurar a efetividade da execução, nos termos dos artigos 139, IV, e 772, III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração dos executados. A possibilidade de penhorados valores encontrados será objeto de apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo cabível, de plano, negar o acesso a tais informações (REsp n. 2.116.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024). 2. Recurso provido.” (REsp n. 2.188.480/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.). (Sem destaque no original).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também já se firmou o entendimento de que a consulta ao sistema PREVJUD constitui instrumento legítimo de busca patrimonial, não se tratando, por si só, de medida coercitiva, mas de diligência preliminar voltada à identificação de possíveis fontes de renda ou benefícios em nome do devedor, com o objetivo de viabilizar a efetividade do processo executivo.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS DE LOCALIZAÇÃO E PESQUISA DE BENS E INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. PEDIDO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AS ENTIDADES DIVERSAS. MEDIDAS NECESSÁRIAS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas destinadas à localização de bens do devedor, incluindo: (i) inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (ii) diligências informativas pelos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS, CAGED; e (iii) expedição de ofício à CETIP. O juízo de origem justificou as recusas sob o argumento de existência de meios próprios da instituição financeira e da ausência de demonstração de utilidade ou pertinência. A parte agravante alegou esgotamento dos meios ordinários e busca a efetividade da execução de crédito no valor de R$ 110.328,27.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento das medidas executivas de investigação patrimonial, mesmo após o exaurimento das diligências tradicionais; (ii) estabelecer se a negativa judicial de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD contraria o disposto no art. 782, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva legítima, prescindindo de contraditório prévio ou prévia penhora, e se presta a conferir efetividade à execução judicial.

4. A negativa judicial de utilização do SERASAJUD com base na existência de meios próprios da instituição financeira contraria a jurisprudência consolidada, pois a via judicial se legitima pela eficácia coercitiva e pela possibilidade de compelir o devedor à satisfação do crédito.

5. As diligências informativas requeridas pelos sistemas INSS, PREVJUD, INFOSEG, MTE RAIS e CAGED não implicam constrição patrimonial automática, constituindo mecanismos legítimos de investigação patrimonial, conforme reconhecido pela jurisprudência, e podem ser autorizadas quando frustradas as vias ordinárias.

6. A expedição de ofício à CETIP é compatível com o dever judicial de busca de bens penhoráveis, sobretudo considerando que tais informações são sigilosas e não acessíveis diretamente à parte exequente.

7. O CPC, em seu art. 139, IV, permite ao magistrado a adoção de medidas necessárias à efetividade do processo, o que inclui o uso de todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor, sempre observados os limites legais e o contraditório em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida executiva legítima e pode ser determinada a requerimento do exequente, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, ainda que inexistente penhora ou contraditório prévio.

2. O juiz pode autorizar o uso de todas as ferramentas de investigação patrimonial à disposição do Poder Judiciário, com vistas a garantir a utilidade do processo executivo.

(N.U 1017112-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Logo, o juiz deve se valer de todos os sistemas e ferramentas de investigação patrimonial existentes, em atenção às incumbências que lhe são outorgadas pelo artigo 139, IV do Código de Processo Civil, bem como em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da satisfação integral do débito.

Posto isso, mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida, a fim de autorizar a utilização das ferramentas postuladas pela Agravante, dentro dos limites e finalidades próprias de cada uma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir diligências consistentes na pesquisa de créditos nos sistemas PREVJUD e CADEG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025